Tribunal: TJMT
Processo: 1002317-44.2018.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002317-44.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Prazo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), TANIA MARIA TREVISAN - CPF: 053.617.018-58 (AGRAVANTE), MARINES FRANCISCA JARDIM XAVIER - CPF: 567.713.981-53 (AGRAVADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 487.273.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002317-44.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: TANIA MARIA TREVISAN

AGRAVADO: MARINES FRANCISCA JARDIM XAVIER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO -

PRELIMINAR REJEITADA
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO - AUSÊNCIA DE DEFESA POR UM DOS RÉUS - CESSAÇÃO DO PRAZO EM DOBRO DURANTE A FASE INSTRUTÓRIA - INCIDÊNCIA DO §1o DO ART. 229 DO CPC - DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL E OFENSA AO ART. 107, § 3o do CPC - MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NO
DECISUM
AGRAVADO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE NÃO PROVIDO
.

Mesmo ausente a certidão de intimação da decisão recorrida, considera-se cumprido o art. 1.017, inciso I, do CPC quando há
no feito outros documentos que permitem a verificação da tempestividade recursal.

Se um dos réus não apresenta defesa mas se limita a comparecer nos autos para reconhecer a procedência do pedido do autor, nesse momento cessa a contagem dos prazos processuais em dobro, nos termos do §1o do art. 229 do CPC.

A apreciação pelo Tribunal de matérias que não foram objeto da decisão recorrida é vedada, pois implica em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002317-44.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: TANIA MARIA TREVISAN

AGRAVADO: MARINES FRANCISCA JARDIM XAVIER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento de decisão que, em Cumprimento de Sentença de Ação de Anulação de Escritura Pública, considerou que apenas uma das requeridas se contrapôs ao pedido inicial e que portanto não se aplica a contagem do prazo em dobro (art. 229 do CPC), e também reconheceu como intempestivos os Embargos de Declaração da ora agravante (ID no. 1754713).

Esta argumenta que contestou a Ação proposta pela agravada contra ela e Katia Aparecida de Oliveira Souza, e que, por se tratar de partes com procuradores distintos, deve sim ser usado o dispositivo legal acima mencionado. Acrescenta que após a prolação da sentença o advogado da agravada retirou os autos em carga, o que fere o artigo 107 do CPC.

Diz que antes mesmo do decurso do prazo recursal foi determinado o cumprimento da sentença em relação aos honorários advocatícios, sendo contra essa decisão opostos Embargos Declaratórios tidos por extemporâneos.

Aduz que, ao contrário do que foi consignado no
decisum
, a requerida Katia Aparecida Souza de Oliveira “
se contrapôs aos pedidos iniciais, tanto que durante o curso do processo produziu provas, apresentou alegações finais e foi condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência
”.

Ressalta que, mesmo que conste na respectiva defesa o trecho “
Conforme será demonstrado, embora a narrativa da petição não seja totalmente verdadeira, merece prosperar o pedido formulado de anulação de registro
”, na sequência narra fatos completamente antagônicos aos descritos na inicial, o que retira o caráter de contraposição.

Destaca ainda que ela participou da instrução processual, arrolou testemunhas e ofertou reperguntas àquelas que foram inquiridas, bem como alegações finais, nas quais pugnou expressamente pela improcedência da Ação.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pleiteia a suspensão dos efeitos do
decisum
e, no mérito, a sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 1860553).

Contraminuta apresentada (ID no. 1917047).

Decisão do STJ determinado nova apreciação deste Recurso para que esta Corte se manifeste sobre o art. 107, § 3o do CPC (ID no. 26111989).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002317-44.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: TANIA MARIA TREVISAN

AGRAVADO: MARINES FRANCISCA JARDIM XAVIER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

1.

PRELIMINAR - ART. 1.017, INCISO I DO CPC

A agravada pugna pelo não conhecimento do Recurso por ausência de uma das peças obrigatórias descritas no art. 1.017, inciso I do CPC - a certidão de intimação.

Todavia, na direção da jurisprudência que já se consolidou ainda na vigência do CPC de1973, a redação dessa nova norma processual previu que o agravante deve apresentar a
certidão da respectiva intimação
ou outro documento oficial que comprove a tempestividade
.

O novo CPC explicitou que o objetivo da certidão de intimação é apenas atestar a tempestividade do Agravo, a qual, todavia, pode ser aferida por outros meios e provas, sendo, portanto, prescindível sua juntada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. PEÇA OBRIGATÓRIA. VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. OUTROS MEIOS
. (...) 1.
É obrigatória a juntada da certidão de intimação da decisão agravada aos autos do agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 522 do Código de Processo Civil, ressalvada a hipótese de existirem nos autos documentos que permitam a verificação da tempestividade recursal
. (...) 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp no. 352365 / SC, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 27/03/2014, DJe 04/04/2014, sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTRATO DE CARGA DOS AUTOS.
INAPTIDÃO PARA COMPROVAR A TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA OU DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1.
A necessidade de formação do instrumento do agravo com a certidão de publicação da decisão impugnada justifica-se para efeito de viabilizar o exame da tempestividade do recurso. É possível excepcionalmente a dispensa dessa peça, quando se puder depreender que entre a data da prolação da decisão e aquela da interposição do recurso foi observado o prazo recursal
. 2. O extrato de carga dos autos não é documento idôneo a comprovar a intimação do advogado, especialmente quando não há qualquer informação nesse sentido em seu bojo ou certidão emitida pela Secretaria da Vara de origem atestando tal hipótese. 3. Ainda que se considere o referido extrato, para que o agravo de instrumento seja tomado como tempestivo, deve ser observado o prazo de 15 dias úteis entre a mencionada carga e a interposição do recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido.
(AI no. 20160020378583, 0040237-51.2016.8.07.0000, 1a Turma Cível, TJ/DF, Rel. Desa. Simone Lucindo, julgado em 27/04/2017, publicado em 15/05/2017, sem destaques no original).

A agravante trouxe cópia da edição no. 10195 do Diário da Justiça Eletrônico, disponibilizado em 07/02/2018, contendo a intimação da decisão recorrida (ID no. 1754753).

Assim, demonstrada a tempestividade do Recurso protocolado em 06/03/2018,
rejeito
a preliminar.

2.

MÉRITO

A agravante busca a reforma da decisão que reconheceu a intempestividade dos Embargos de Declaração de fls. 08/10 do ID no. 1754892 e não acolheu a tese da existência de prazo em dobro com amparo no art. 229 do CPC, que assim dispõe:

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

§ 1o Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles.

§ 2o Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos.

De fato, a agravada ajuizou a Ação de Anulação de Escritura Pública de compra e venda do imóvel situado na Rua I, casa 7 do Residencial Golden Ville, nesta capital, contra a vendedora Katia Aparecida de Oliveira Souza em litisconsórcio passivo com a ora agravante (segunda adquirente).

Ocorre que, como bem destacou o
decisum
, ao caso aplica-se o §1o do art. 229 do CPC visto que, mesmo se tratando de duas rés, verifica-se claramente na manifestação de ID no. 1754709 que Kátia reconheceu a procedência do pedido da agravada e arrolou testemunhas apenas para corroborar sua versão sobre os fatos.

Não havendo resistência aos pedidos do autor por um dos dois únicos réus na demanda, é imperiosa a adoção da regra de cessação da contagem em dobro dos prazos processuais ainda em fase de conhecimento. Assim, quando publicada a sentença de parcial procedência do feito, em 29/08/2017 (ID no. 1754885), a agravante já estava ciente de que ao caso não incidia mais a regra do
caput
do art. 229 do CPC.

A propósito:

(...) O Código de Processo Civil de 2015 deixa claro que a contagem em dobro não se restringe a contestar, recorrer e falar nos autos. Pouco importa qual seja o ato processual a ser praticado, o prazo será em dobro sempre que os litisconsortes contarem, cada qual, com seu advogado próprio e sem relação com o advogado dos outros litisconsortes.

O § 1.o também veio esclarecer uma antiga dúvida, sobre a qual a doutrina não era uniforme, e que se resume na seguinte questão: havendo dois réus, não há como saber se eles irão contestar através de procurador único ou com diversos advogados. Se apenas um deles oferece resposta, no prazo dilatado, e outro não, a contestação é tempestiva, ou no prazo simples aquele que pretender se utilizar do prazo dilatado deve requerer ao juiz a aplicação da duplicação do prazo? O Código de Processo Civil de 1973, em que o assunto é omisso, gera insegurança, levando a entendimentos conflitantes.
Agora o texto é claro, pois o caput já esclarece que não há necessidade de requerimento. E o § 1.o determina que a contagem em dobro “cessa” quando um dos litisconsortes não se defende. Ou seja, a partir da citação de ambos os réus, o prazo será contado em dobro. Apenas um tendo apresentado defesa, a partir de então o prazo voltará a ser simples, sem o benefício do prazo dilatado
.

A razão de ser da norma é possibilitar aos diversos procuradores ter vista dos autos independentemente da eventual carga aos demais advogados
. Logo, somente se aplica na hipótese de autos físicos, motivo pelo qual o § 2.o afasta a incidência da norma para autos eletrônicos, nos quais não há carga dos autos para os advogados, os quais sempre terão acesso ao conteúdo dos autos, já que o processo é virtual e sempre terão os advogados habilitados possibilidade de consultar os autos.
(Código de processo civil comentado, José Sebastião Fagundes da Cunha - coordenador gera -, Antonio César Bochenek e Eduardo Cambi, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 457/458, sem grifos no original).

A apelante também defende a violação ao art. 107, § 3o, do CPC, porque o advogado da parte contrária teria retirado os autos em carga durante a fluência de prazo recursal comum.

Ocorre que essa questão foi suscitada no mérito dos Embargos de Declaração intempestivos, portanto a interlocutória de primeiro grau aqui combatida (fl. 01 do ID no. 1754713) claramente não conheceu do arguido cerceamento de direito processual justamente porque não enfrentou o cerne dos Aclaratórios de fls. 08/10 do ID no. 1754892.

Isso conduz ao necessário não conhecimento deste argumento recursal, visto que as questões não apreciadas em primeira instância não o podem ser por esta Corte, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo que se trate de matéria de ordem pública.

Precedentes do STJ e de outros tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é exigido o prequestionamento da tese aventada em sede de recurso especial, sendo vedado o julgamento, por esta Corte, de temas que constituam inovação recursal, sob risco de supressão de instância e de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal
.
(AgInt no AREsp no. 1529091/BA, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 21/10/2019, DJe de 23/10/2019,
sem destaques no original
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. (...)
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO. CONHECIMENTO PELO JUIZO AD QUEM. INVIÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. 1. A impenhorabilidade é
matéria de ordem pública
e, como tal,
pode ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, salvo se tiver sido objeto de decisão anterior
. 2.
A análise da impugnação por esta instância revisora é inviável, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, isso porque a alegação
de impenhorabilidade do bem
não foi efetivamente apreciada pelo juízo de origem
. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
(Acórdão no. 1164101, AI no. 07150831920188070000, 7a Turma Cível, TJ/DF, Rel. Fábio Eduardo Marques, julgado em 03/04/2019, DJe de 29/04/2019,
sem grifos no original
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. "
É vedado, em sede de agravo de instrumento, o exame de questões não apreciadas em primeiro grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por importar em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição
" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4027239-72.2017.8.24.0000, de Timbó, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 31-7-2018) (...).
(AI no. 4014153-63.2019.8.24.0000, 4a Câmara de Direito Comercial, TJ/SC, Rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, julgado em 24/09/2019,
sem destaques no original
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...)
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
. (...) 1-
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. (...)
(AI no. 024199003997, 4a Câmara Cível, TJ/ES, Rel. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 04/11/2019, publicado em 14/11/2019,
sem grifos no original
).

Pelo exposto,
conheço
parcialmente do Recurso e nessa parte
nego-lhe
provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020